Tribunal: TJDFT
Processo: 0700244-47.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0700244-47.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEYSE DOS SANTOS BARBOSA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida na Ação de Conhecimento no 0703806-78.2020.8.07.0018, manejada por DEYSE DOS SANTOS BARBOSA em seu desfavor, pela qual o juiz de origem condenou-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, II e V, do CPC), fixada em 01% (um por cento) sobre o valor da causa. O Agravante narra que a penalidade foi estabelecida em razão de sua insurgência contra o valor dos honorários periciais, que seriam superiores aos limites previstos no art. 7o da Portaria Conjunta no 53 do TJDFT, de 21/10/2011. Sustenta que sua insurgência encontra-se alicerçada no exercício do direito constitucional ao contraditório, não se subsumindo às hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Transcreve doutrina sobre o tema e alega que a configuração da má-fé pressupõe o dolo como elemento essencial, o que não estaria presente no caso em tela. Requer a reforma da decisão, para que seja anulada a multa em comento. Sem preparo (art. 1.007, § 1o, CPC). Contrarrazões apresentadas, nas quais a Agravada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por não se tratar de hipótese prevista no art. 1.015 do CPC. No mérito, defende seu desprovimento (ID Num. 24193512, págs. 1/5). É o relatório. Decido. Conforme se verifica da petição apresentada pela agravada ao ID 27137689, assim como da consulta processual aos autos de origem, em 11/06/21, fora prolatada sentença nos autos de origem. O pedido inicial foi julgado parcialmente procedente, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator